Tribunal: TJDFT
Processo: 0737852-02.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0737852-02.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: EDSON LEVI TOMAZ DECISÃO À d. Procuradoria para parecer. Alterem-se os polos cadastrados. Após, voltem conclusos para análise do mérito recursal. Brasília/DF, 2 de fevereiro de 2021. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator